Tribunal: TJDFT
Processo: 0744131-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744131-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIS LEAO XAVIER AGRAVADO: QUARTA CASA TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LAÍS LEÃO XAVIER em face da decisão proferida no ID 72030965 pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0745567-72.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação por ela apresentada. Despacho de ID 77180648 intimando o agravante para manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso, tendo ela peticionado no ID 77296626. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial quanto ao princípio da unirrecorribilidade, de forma que em face de cada decisão ou sentença só é cabível um recurso. Vejamos: Esse princípio, também conhecido por alguns como princípio da unicidade ou singularidade recursal, é aquele que garante que, por mais que haja dois ou mais recursos cabíveis contra uma decisão, em determinado momento, só se pode, em regra, utilizar um recurso por vez no referido momento. Não se pode, em regra, portanto, interpor vários recursos ao mesmo tempo contra uma determinada decisão. De fato, “ao estipular a lei processual quais são os recursos cabíveis, evidentemente há de indicar para cada um dos recursos uma função determinada e uma hipótese específica de cabimento. Dessa forma, a regra da unirrecorribilidade (ou também chamada de unicidade) indica que, para cada espécie de ato judicial a ser recorrido, deve ser cabível um único recurso”. Com efeito, “costuma-se apontar exceções a esse princípio, especialmente referentes aos embargos de declaração e à possibilidade de interposição concomitante de recurso extraordinário e de recurso especial (arts. 1.029 e 1.031). Especificamente no caso dos embargos de declaração fundados em omissão, vê-se a tendência da jurisprudência em entender que esse recurso é opcional, podendo a parte atacar este defeito do ato diretamente com o outro recurso eventualmente admitido (v.g., a apelação). Há, portanto, neste caso, previsão, para uma mesma função, de dois recursos admitidos contra o mesmo ato: os embargos de declaração e o outro recurso admitido pela legislação (o agravo de instrumento, a apelação etc.).” Assim, pode-se dizer que o princípio da unirrecorribilidade indica que “de que cada decisão jurisdicional desafia o seu contraste por um e só por um recurso. Cada recurso, por assim dizer, tem aptidão de viabilizar o controle de determinadas decisões jurisdicionais com exclusão dos demais, sendo vedada – é este o ponto nodal do princípio – a interposição concomitante de mais de um recurso para o atingimento de uma mesma finalidade”. (THAMAY, Rennan Faria Krüger. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]. 1a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023. RB-16.9) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INCABÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRIMADO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 1. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade recursal, unicidade ou singularidade recursal, cabe para cada decisão proferida apenas um recurso. 2. Ressalvada a hipótese de apresentação de recurso extraordinário e especial de forma simultânea, a legislação em vigor veda a interposição (simultânea ou não) de mais de um recurso contra o mesmo ato judicial, de modo a ensejar a inadmissão da última irresignação manejada pela parte, em razão da preclusão consumativa. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1878028, 0700949-74.2024.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2024, publicado no DJe: 10/07/2024.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. PRECLUSÃO. 1. A matéria objeto de decisão pretérita contra a qual foi interposto recurso pela mesma parte encontra-se acobertada pela preclusão. 2. O princípio da unirrecorribilidade obsta a interposição simultânea ou subsequente de mais de um recurso contra a mesma decisão. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1809659, 0727429-26.2023.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 24/02/2024.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIOS DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA DIALETICIDADE. ERRO PROCEDIMENTAL ADMITIDO PELO APELANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. O recurso apresenta violações aos princípios da unirrecorribilidade e da dialeticidade, ao incluir duas razões de apelação. 1.2 As razões não são relacionadas entre si, contrariando as exigências de especificidade e clareza na articulação das razões de discordância com a sentença recorrida. 2. A inclusão de argumentos distintos dificulta a compreensão das questões em debate, prejudicando a manifestação adequada da parte contrária e, consequentemente, comprometendo o exercício do contraditório. 3. Frente às violações processuais e à falta de interesse recursal, justifica-se a prolação de decisão monocrática para o não conhecimento do recurso com amparo no que dispõe o art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1791123, 0714647-86.2020.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJe: 12/12/2023.) No caso dos autos, a parte ora agravante interpôs dois recursos em face da mesma decisão. O Agravo de Instrumento no 0743926-47.2025.8.07.0000 foi interposto no dia 7 de outubro às 17:42h e o presente recurso foi interposto no dia 8 de outubro às 15:15h. Ambos versam sobre a mesma decisão e possuem as mesmas razões. Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de outubro de 2025 17:34:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador